Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-12.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801813-12.2021.8.14.0201

APELANTE: FABRICIO MONTEIRO PAMPOLHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PLEITO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DA ESPÉCIE DE PENA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Fabrício Monteiro Pampolha contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$ 660,00 a entidade assistencial. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução ou dispensa da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se é possível a dispensa ou redução da pena pecuniária imposta como substitutiva da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por laudo pericial atestando o funcionamento e a potencialidade lesiva da arma, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos convergentes dos policiais que abordaram o réu em flagrante, além da confissão extrajudicial do apelante quanto à posse da arma.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para a condenação, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A confissão do acusado de que a arma lhe pertencia e de que integrava organização criminosa reforça a autoria e a finalidade ilícita da posse do armamento.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos foi realizada conforme o art. 44 do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais do caso concreto.

7.

A escolha da espécie de sanção restritiva de direitos é ato discricionário do juiz sentenciante, não havendo direito subjetivo do réu à alteração da modalidade imposta.

8.

A alegação de incapacidade econômica não veio acompanhada de comprovação documental, sendo possível eventual reavaliação da prestação pecuniária perante o juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pode ser mantida com base em prova testemunhal de policiais, laudo pericial e confissão extrajudicial do réu.

A definição da espécie de pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade cabe ao juiz, conforme critérios legais e discricionariedade jurisdicional.

A alegação de desproporcionalidade da prestação pecuniária deve ser comprovada e arguida perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 44, §§ 1º e 2º; CP, art. 59, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018; AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.06.2025; AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; AgRg no AREsp 2.669.815/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2024; STJ, HC 873265/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0000640-80.2012.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801813-12.2021.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTE:
FABRÍCIO MONTEIRO PAMPOLHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabrício Monteiro Pampolha contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e pagamento em dinheiro de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos (ID 20630999).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 20631009), absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou que fosse dispensada ou reduzida a pena restritiva de direito referente ao pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de prestação pecuniária em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
20631013)
.

Instada a se manifestar, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 21070089).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 14h30, na via pública denominada Rua Elcione Barbalho, em localidade conhecida como "Amazonex", situada nas proximidades da estrada velha do Outeiro, bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, nesta capital paraense, o apelante Fabrício Monteiro Pampolha foi detido em flagrante delito por policiais militares, ao ser surpreendido portando arma de fogo, do tipo pistola, municiada com dez projéteis de calibre .380. Ressalte-se que a referida arma não ostentava marca visível, apresentava calibre não identificado, e sua numeração encontrava-se ilegível. Ainda, foi apreendido um carregador com capacidade para doze munições.

A narrativa policial aponta que, na mencionada data e horário, os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações (CIOP), tendo sido comunicados por um policial penal, identificado como Cléber Santos, acerca da presença suspeita de um veículo de cor cinza, que transitava reiteradamente em frente à sua residência. Na sequência, nova informação foi transmitida pelo CIOP, desta feita proveniente do policial militar Thiago Melo, que também visualizara o mesmo veículo em frente à sua casa.

Diante da notícia de possível atividade suspeita, a guarnição iniciou diligências na região, logrando localizar o automóvel indicado. No entanto, os ocupantes do veículo, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga em direção à estrada velha do Outeiro. Após buscas ininterruptas, os agentes localizaram o automóvel em área identificada como Amazonex. Ao procederem à abordagem, o ora recorrente tentou evadir-se do local, sendo, contudo, imediatamente contido pela força policial.

Ressalte-se que, além do recorrente Fabrício Monteiro Pampolha, outros três indivíduos se encontravam no interior do veículo, identificados como Mauro Anderson Souza Rodrigues, Regiane Mendes Barbosa e Beatriz Assunção Silva. No transcorrer da revista pessoal, os policiais localizaram em poder de Fabrício a mencionada arma de fogo, bem como o carregador correspondente. Na ocasião, também foi apreendido o telefone celular de sua propriedade.

Ainda segundo as informações constantes dos autos inquisitoriais, recai sobre o ora denunciado a imputação de tentativa de homicídio contra a pessoa de Reudiles Marciel Nascimento, policial penal. Em sede de interrogatório policial, o apelante admitiu a posse da arma de fogo do tipo pistola, além de ter reconhecido sua vinculação à organização criminosa.

Pois bem. Improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial de ID 20630813 e pela prova oral produzida, a exemplo dos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confissão extrajudicial do recorrente, destacando que a arma era da facção a que pertence, comando vermelho (ID 20630813, pág. 27),

auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 20630813, pág. 34) e laudo n° 2021.01.000964-BAL inserto no ID 20630992 (exame de balística/mecanismo de funcionamento e potencialidade lesiva).

Pondero que a perícia na arma de fogo e nos cartuchos apreendidos concluiu que
“que a arma de fogo submetida à perícia, encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva; que, os cartuchos descritos no subitem 2.3, foram utilizados em tiros e encontravam-se aptos para uso. Os estojos, resultantes das deflagrações, foram descartados após o uso. Estes não apresentavam códigos alfanuméricos de rastreamento”
(ID 20630992).

Ressalto que a autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem e apreensão, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência de instrução (IDs 20630972 a 20630983), os quais descrevem, de forma convergente, a posse direta da arma pelo réu no momento da abordagem, aliado ao fato de o acusado, em sede policial, ter confessado que, quando foi abordado pelos policiais militares, estava portando uma arma de fogo tipo pistola (ID 20630813, pág. 27).

Nesse compasso, a defesa argumentou, ainda, a fragilidade probatória do depoimentos dos policiais, porém a tese defensiva não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório (v.g. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).

Ademais,
"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

É bem verdade que
“a condenação pode ser fundamentada em depoimentos dos policiais, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, conforme entendimento desta Corte Superior”
(v.g. AgRg no AREsp n. 2.669.815/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.), como no caso em apreço.

Destarte, restou sobejamente comprovado o crime, mediante a colheita de provas durante a fase instrutória, as quais corroboraram integralmente os elementos apurados na fase investigatória. Os elementos de prova colhidos — consistentes nas declarações convergentes de agentes públicos e na apreensão dos objetos relacionados ao crime — revelam-se suficientes para a formação de juízo seguro acerca da autoria e materialidade delitiva, a qual recaem sobre o denunciado de forma insofismável.

Por fim, insubsistente o pedido defensivo de dispensa ou redução da pena restritiva de direito referente ao pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de prestação pecuniária em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos.

O apelante fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, sendo essa pena privativa da liberdade substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e pagamento em dinheiro de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos (ID 20630999).

O artigo 44 do Código Penal contempla a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas liberdade, quando:

[...]

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a um ano, a pena de privativa de liberdade por ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos

Dessa forma, compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, proceder à análise das diretrizes estabelecidas no artigo 59, inciso IV, do Código Penal, considerando-se, para tanto, as peculiaridades do caso concreto e os aspectos pessoais do réu. A escolha das modalidades de penas restritivas de direitos, portanto, insere-se no campo da discricionariedade judicial, estando vinculada à natureza retributiva e reeducativa da sanção, em conformidade com o princípio da individualização da pena, não estando subordinada à conveniência ou à preferência do condenado.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento consolidado no sentido de que não assiste ao réu direito subjetivo à escolha da espécie de sanção restritiva de direitos, cabendo tal definição ao magistrado sentenciante, dentro dos parâmetros legais e da valoração do juízo de adequação social da medida imposta:

“[...] 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo do réu em escolher a modalidade da pena restritiva de direitos substitutiva, cabendo ao juiz, dentro da discricionariedade legal, determinar a sanção que considere socialmente mais recomendável. [...]”

(HC 873265/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024).

Importa salientar, ainda, que a defesa técnica do réu não apresentou qualquer documentação apta a corroborar a alegação de desproporcionalidade da pena pecuniária imposta em decorrência da substituição da pena privativa de liberdade. Eventuais dificuldades no cumprimento da sanção pecuniária devem ser oportunamente alegadas perante o juízo da execução penal, que detém competência para proceder à reavaliação da medida, podendo, se for o caso, autorizar o parcelamento do valor ou até mesmo dispensá-lo, desde que restem demonstradas a necessidade e a incapacidade econômica do apenado, sempre com vistas à salvaguarda do seu mínimo existencial.

Desse modo, deixo de acolher o pleito para readequação da pena restritiva de direito pecuniária, pois cabe ao juízo da execução analisar e adequar o cumprimento da sanção penal às condições do réu.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE
DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PENAS
RESTRITIVAS

DE

DIREITOS
. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
. PEDIDO
DE
DISPENSA OU
REDUÇÃO
DA PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Richard Charles Araújo Pinheiro contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital
de
Icoaraci/PA, que o condenou pelo crime
de
tráfico
de
drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11 .343/2006, à pena
de
4 anos e 2 meses
de
reclusão, em regime inicial aberto, além
de
333 dias-multa. A pena privativa
de
liberdade foi substituída por duas
restritivas

de

direitos
, incluindo a prestação
pecuniária

de
R$660,00. A
defesa
busca exclusivamente a dispensa ou a
redução
do valor da prestação
pecuniária
, alegando a hipossuficiência do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa ou a
redução
da prestação
pecuniária
imposta ao recorrente, em razão
de
sua alegada hipossuficiência financeira. III. Razões
de
decidir 3. A prestação
pecuniária
foi fixada abaixo do valor mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, considerando o salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza sua
redução
. 4. A dispensa da pena restritiva
de

direitos
não encontra amparo legal, e sua substituição,
de
ofício, por outra medida não pode ser realizada em sede
de
recurso exclusivo da
defesa
. 5. A análise da situação financeira do recorrente e
de
eventuais impossibilidades
de
cumprimento da prestação
pecuniária
deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data
de
Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma
de
Direito Penal).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1)

AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (1º E 2º APELANTES) - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 (1º e 2º APELANTES) – INVIABILIDADE. Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação. 3) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE) – INÓCUO. Pedido de redução da reprimenda afigura-se inócuo, quando fixada em édito condenatório no patamar mínimo legal.
4) MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. O juízo da execução penal é o competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais dos sentenciados.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA, DE AMBOS OS APELANTES, PARA 208 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002301-12.2018.8.14.0037 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO CRIME DA FORMA TENTATADA IMPROVIDO. (...)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE TRÊS PARA UM SALÁRIO MINIMO. INCABÍVEL. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelante. Patamar fixado pelo Juízo de origem em 3 salários mínimos se encontra bem próximo legal, dentro dos critérios da proporcionalidade. Cabe ao apelante se dirigir ao Juízo de execução penal que é competente para adequar a pena à realidade do apenado. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM ENTIDADE COMUNITÁRIA DE 1 ANO E 4 MESES PARA 6 MESES. IMPROVIDO. Pedido de diminuição da pena restritiva de direitos, está adstrita a discricionariedade do Juízo. E deve, no momento presente processual, ser arguido perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para a alteração da forma de cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 148 da LEP. Não sendo esta a via recursal adequada ao objeto desse pedido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000640-80.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/03/2020 )

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

DES.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025